Tribunal: TJDFT
Processo: 0744708-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744708-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: LUAN MACEDO DOS REIS MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V12 MOTORS VW COMERCIO DE VEICULOS LTDA para reformar a decisão que rejeitou a prejudicial de mérito de decadência nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de LUAN MACEDO DOS REIS MADEIRA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, pois se baseou em marco temporal para a interrupção do prazo decadencial – uma suposta tentativa de rescisão do contrato em dezembro de 2024 – que não encontraria amparo nas provas dos autos, tratando-se de mera alegação da parte agravada. Afirma que o último contato incontroverso para reparo do veículo ocorreu em novembro de 2024, de modo que a ação, ajuizada em março de 2025, estaria fulminada pela decadência. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo na origem e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja acolhida a prejudicial de decadência. Preparo regularmente recolhido (ID 77268028). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Conforme o parágrafo único do artigo 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa pelo relator se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à presença dos requisitos para a concessão da medida de urgência. A probabilidade de provimento do recurso, em um exame preliminar, parece configurar-se. A parte agravante argumenta que a decisão agravada, ao afastar a decadência, considerou como marco interruptivo uma suposta tentativa de rescisão contratual em dezembro de 2024. Contudo, a recorrente alega, de forma plausível, que tal data não está comprovada nos autos, sendo apenas uma afirmação contida na petição inicial da parte agravada. A dissonância entre o fundamento da decisão e as provas até então produzidas confere verossimilhança à tese recursal de que o ato judicial pode ter se baseado em premissa fática equivocada. Ademais, o perigo de dano grave ou de difícil reparação também se faz presente. A manutenção dos efeitos da decisão agravada implicará o prosseguimento da fase instrutória na origem, com a possível determinação de produção de prova pericial, o que pode gerar custos financeiros e processuais para a parte agravante. Caso a tese de decadência venha a ser acolhida ao final do julgamento do mérito deste recurso, tais atos processuais e despesas terão sido inúteis, configurando o risco que a lei busca evitar. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, e, por conseguinte, o andamento do processo originário, até o julgamento final deste recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator